Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703278-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO JARDINS DOS JATOBAS RECORRIDA: CAMILA COSTA DE OLIVEIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o recurso especial de ID 62931858 foi apresentado com comprovante de pagamento, mas sem a guia de recolhimento do preparo. Sobre a matéria, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União com o respectivo comprovante de pagamento no ato da interposição do recurso especial, sob pena de deserção" (AgInt no AREsp 2.421.284/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, com ou sem a providência determinada, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021